Tribunal: TJDFT
Processo: 0730664-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730664-30.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: REUEL PET SHOP PORTAL DO SOL LTDA, REUEL PET SHOP BANCARIOS LTDA, DANIELY DE SANTANA GOMES VITORINO, OSINALDO VITORINO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FVO – BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra o ato proferido pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0736965-24.2024.8.07.0001, que ajuizou em desfavor de REUEL PET SHOP PORTAL DO SOL LTDA, REUEL PET SHOP BANCÁRIOS LTDA, DANIELY DE SANTANA GOMES VITORINO e OSINALDO VITORINO DA SILVA. No ato judicial agravado (ID 240567876 dos autos originários), o juiz determinou, sob pena de indeferimento da petição inicial, a emenda à petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para a exclusão dos honorários advocatícios do cálculo, asseverando que, na ação de execução de título extrajudicial, cabe exclusivamente ao magistrado fixá-los em 10% (dez por cento) do débito nos termos do artigo 85 c/c o artigo 827, ambos do Código de Processo Civil. Considerou que os honorários advocatícios, a despeito de contratuais, não têm eficácia e deve ser considerada nula, tendo em vista que contrariam o artigo 827 do Código de Processo Civil, exatamente porque foram concebidos apenas para casos de cobrança judicial. Determinou à exequente apresentação de nova memória de cálculo e a retificação do valor da causa e a indicação da taxa de juros e do índice de correção monetária, consoante o parágrafo único do artigo 798 do Código de Processo Civil. Nas razões do agravo de instrumento (ID 74430770), a exequente, ora agravante sustenta que firmou com as executadas, ora agravadas, instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças, após diversas tentativas de cobrança da dívida extrajudicialmente, que elas não lhe pagaram, não obstante terem recebido os produtos que lhes vendeu. Alega que, na cláusula 2.2 do referido instrumento, há previsão de que, em caso de inadimplemento, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida, abatidas as parcelas pagas, além de encargos de mora, multa de 10% (dez por cento) do saldo devedor, exigíveis de imediato e independentemente de prévia notificação, e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do total do débito, tenha ou não sido proposta a execução, e poderá ser cobrada através de execução na forma do inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, servindo o instrumento como título executivo, além da sujeição das devedoras à inscrição nos órgãos de proteção de crédito. Afirma que os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) são contratuais e não de sucumbência ou em razão de perdas e danos, e foram estipulados de comum acordo pelas partes de forma líquida, certa e exigível no próprio título executivo, para compensar adequadamente os custos com honorários advocatícios em razão do inadimplemento ocorrido. Assevera que se trata de verba devida em relação à qual não há nulidade ou incompatibilidade com o artigo 827 do Código de Processo Civil. Argumenta que o ato judicial agravado viola os princípios contratuais da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, e não se trata de matéria de ordem pública para ser conhecida de ofício pelo juiz. Defende que a planilha de cálculo apresentada com a exordial informa que o valor foi corrigido pela aplicação do índice INPC com juros de 1% (um por cento) ao mês e que não há razão para ser corrigida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que os efeitos do ato judicial agravado sejam sobrestados. Ao final, postula o provimento do recurso, para que seja reformado, a fim de determinar o recebimento da petição inicial e a citação das executadas, ora agravadas. O recolhimento do preparo está comprovado no ID74432942. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do CPC estabelece as hipóteses em que é cabível o agravo de instrumento, permitindo que a parte prejudicada recorra diretamente ao Tribunal em situações taxativamente elencadas. No contexto das ações de execução, por força do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, o agravo de instrumento se apresenta como uma medida de salvaguarda do direito das partes, permitindo que o processo siga com a minimização dos riscos processuais associados a rito processual que está entrelaçado com medidas satisfativas. Essa postura do legislador visa a assegurar a efetividade da jurisdição e a própria segurança jurídica do processo de execução, permitindo que atos judiciais, proferidos em sede de execução, sejam questionados de forma mais ampla do que nas ações de conhecimento. Assim, tendo em vista que o ato judicial impugnado fora proferido em sede de ação de execução, e porque presentes os demais pressupostos de admissibilidade, avanço à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do caput do artigo 300 c/c o parágrafo único do artigo 995, ambos do Código de Processo Civil. Em relação à probabilidade do direito, observo que as partes pactuaram que os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor total do débito, proposta ou não a execução, poderão ser cobrados por meio de execução na forma do inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, constituindo o instrumento como título executivo, nos termos da cláusula 2.2 do instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças (ID 209457608 dos autos originários). Os honorários advocatícios são contratuais. Foram estipulados no negócio jurídico realizado pelas partes e são devidos, mesmo sem o ajuizamento da ação de execução. É livre a manifestação da vontade das partes contratantes no exercício da autonomia privada. Não se confundem com os honorários advocatícios de sucumbência que o juiz fixará no início da execução, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil. Estes decorrem da lei e são fixados exclusivamente pelo magistrado competente. Segundo o artigo 786 do Código de Processo Civil, (A) execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. A relação contratual entre as partes, materializada no título executivo extrajudicial, é regida pela legislação civil e o interesse das partes capazes é meramente patrimonial e disponível. Isso exclui a possibilidade de cognição de ofício de eventual inexigibilidade da obrigação e declaração de nulidade parcial da execução, no que pertinente aos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor total do débito, uma vez que não se trata de matéria de ordem pública. O juiz, na execução extrajudicial, não deve revisar de ofício cláusula contratual que constitui a obrigação líquida, certa e exigível, consubstanciada no instrumento particular de confissão de dívida livremente pactuado e assinado pelas partes, fiadores e duas testemunhas, pois ao fazê-lo contraria o princípio processual da inércia da jurisdição. A propósito, menciono precedentes deste Tribunal de Justiça em que foi decidido que o juiz não pode determinar a emenda à petição inicial para a exclusão de honorários advocatícios contratuais estipulados no título executivo judicial, como se observa das ementas adiante transcritas, que os resumem: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. Fundamentando-se a cobrança de honorários advocatícios contratuais no contrato firmado entre as partes, revela-se descabida a determinação de emenda para extirpá-la, vez que não é dado ao órgão julgador realizar, de ofício, revisão de cláusulas. Precedentes. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1825642, 0740239-33.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS DE ARRESTO LIMINAR, CONSULTA AO SISBAJUD E RENAJUD, BEM COMO APOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO AOS VEÍCULOS ENCONTRADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. CONHECIMENTO DO AGRAVO APENAS QUANTO AO PLEITO DE MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AJUSTADOS NO ACORDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDUÇÃO DE VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. (...) 2. Indevida a determinação, de ofício, pelo magistrado de exclusão dos honorários advocatícios contratuais presentes na planilha de cálculos apresentada pelo credor, sob consequência de violação ao princípio da inércia jurisdicional e de se substituir ao devedor em defesa de interesse patrimonial desse. 3. Incumbe ao devedor impugnar, nas vias adequadas, eventuais excessos ou inclusão de valores indevidos pelo Credor no débito cobrado. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1637994, 0705213-08.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJe: 24/11/2022.) Verificado que os honorários advocatícios contratuais estão expressamente previstos no título executivo extrajudicial e são devidos, mesmo sem o ajuizamento da execução para o recebimento do débito, não há motivo para que seja determinada, de ofício, sua exclusão do cálculo do débito e consequente retificação do valor da causa. Em relação ao demonstrativo de débito de ID 209457599 dos autos originários, verifico que a exequente, ora agravante informou que a correção monetária foi calculada pela aplicação do INPC no período de 01/07/2024, quando ocorreu a mora até 08/08/2024, data em que o cálculo foi elaborado, e que a data-base do índice foi 01/06/2024. Além disso, mencionou a incidência da taxa mensal de juros moratórios de 1% (um por cento) sobre o débito. Constato que, no mencionado demonstrativo de débito, não foi informada taxa do INPC, tampouco indicado o valor da correção monetária da dívida, estando o campo respectivo em branco. A retificação da planilha de cálculo se faz necessária, para que referidas informações fiquem expressas no documento, de acordo com o inciso I do parágrafo único do artigo 798 do Código de Processo Civil. O atendimento à esta determinação é imprescindível, para a verificação da liquidez da obrigação e para assegurar às executadas (devedora e fiadoras) o contraditório e a ampla defesa em eventual arguição de excesso de execução em embargos à execução. Reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado no tocante ao não cabimento da emenda à petição inicial para exclusão do valor dos honorários advocatícios estipulados na cláusula 2.2 do instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças e retificação do valor da causa, devendo ser mantido o valor correspondente no demonstrativo do débito. Não vislumbro a probabilidade do direito, no entanto, no que diz respeito à determinação de elaboração de novo demonstrativo de cálculo, uma vez que é indispensável a informação da taxa do INPC aplicada no cálculo da correção monetária e o correspondente valor nominal. A respeito da taxa de juros de mora, a exequente mencionou o percentual e o valor nominal respectivo, sendo desnecessária a determinação de retificação nesta parte. Todavia, essas informações deverão ser novamente inseridas no novel documento que será produzido pela exequente em observância do inciso II do parágrafo único do artigo 798 do Código de Processo Civil. Em relação ao perigo de dano de difícil reparação, o não atendimento ao ato agravado no prazo assinalado implicará o indeferimento da petição inicial a e extinção da execução, que acontecerá, provavelmente, antes do julgamento do recurso, prejudicando, de modo superveniente, seu objeto. Com estas considerações, CONCEDO PARCIALMENTE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar os efeitos do ato judicial agravado apenas no que diz respeito à determinação de emenda à inicial, para exclusão dos honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) do total do débito e retificação do valor da causa. Resta mantida a determinação de apresentação de nova memória de cálculos nos termos desta decisão. Dispensada a intimação dos agravados uma vez que ainda não houve triangulação processual. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para ciência e providências no cumprimento desta decisão. Desnecessárias informações, porquanto a consulta ao processo eletrônico de origem é suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2025 às 18:35:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora